Tribunal: TJSP
Processo: 1106709-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Reclamada ausência de relação contratual a justificar a negativação dos dados pessoais promovida pela ré. Demonstrada contratação e prova do inadimplemento da mensalidade do plano de saúde. Possibilidade, assim, da inserção em cadastros restritivos. Indicada cobrança, em detrimento da providência, que não se mostra ajustável. Escolha atribuída ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO.
Reclamada ausência de relação contratual a justificar a negativação dos dados pessoais promovida pela ré. Demonstrada contratação e prova do inadimplemento da mensalidade do plano de saúde. Possibilidade, assim, da inserção em cadastros restritivos. Indicada cobrança, em detrimento da providência, que não se mostra ajustável. Escolha atribuída ao credor, em pleno exercício regular do direito. Indicada falta de prévia comunicação. Destaque, porém, não alinhado à credora. Observância do enunciado pela Súmula 359 do STJ, ao atribuir ao órgão mantenedor a notificação da devedora. Indenização por danos morais. Não acolhimento. Exercício regular do direito que afasta a ilicitude. Existência, ainda, de outras anotações que atrai o enunciado pela Súmula 385 do STJ.
APELO DESPROVIDO.